Tribunal: TJES
Processo: 0005970-81.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005970-81.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA CHAGAS SOARES e outros

APELADO: VINI SPORTS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE FIADOR CÔNJUGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, declarou a nulidade da fiança prestada por um dos fiadores, reduziu a multa contratual para 25% dos aluguéis vincendos e manteve a execução quanto ao restante da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve novação da dívida com a substituição da obrigação originária por novo acordo; (ii) verificar se há excesso de execução na cobrança dos valores referentes à sublocação; (iii) analisar a incidência de caso fortuito para exonerar os embargantes das obrigações contratuais; e (iv) examinar a legitimidade da inclusão da cônjuge do fiador no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação exige manifestação inequívoca de vontade das partes em substituir a obrigação originária por uma nova, não se configurando pela mera existência de minuta de novo contrato sem prova de anuência expressa.

4. O excesso de execução não se verifica quando a parte executada não comprova o pagamento das parcelas exigidas, sendo insuficiente a mera impugnação desacompanhada de elementos comprobatórios.

5. A diferença entre o valor da locação e da sublocação não caracteriza, por si só, ilegalidade, especialmente quando não demonstrado que os valores pactuados extrapolam os limites legais e contratuais.

6. A alegação de caso fortuito demanda prova de que o evento externo tornou absolutamente impossível o cumprimento da obrigação, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A cônjuge do fiador que apenas anui com a fiança prestada pelo marido não se torna automaticamente fiadora principal, devendo ser excluída do polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A novação exige prova inequívoca da manifestação de vontade das partes na substituição da obrigação originária por uma nova.

2. O ônus de demonstrar o pagamento de parcelas impugnadas em embargos à execução recai sobre os embargantes.

3. A fixação do valor da sublocação deve ser analisada conforme critérios contratuais e de mercado, não se presumindo abusividade sem prova concreta.

4. O caso fortuito somente exonera o devedor se demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

5. O cônjuge do fiador que apenas anui com a fiança prestada não assume automaticamente a obrigação como fiador principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BIANCA CHAGAS SOARES
e
JOÃO MANOEL FELIX FARIA DE RESENDE MENDES
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar nula a garantia da fiança prevista no contrato, excluindo-se do polo passivo da execução o executado Elton Souza Soares, tendo em vista sua ilegitimidade; bem como para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa prevista na cláusula décima nona do contrato, que passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis vincendos até a data final pactuada no contrato.

Outrossim, consoante o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo sua exigibilidade, uma vez que amparada a parte pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 286/300 ou págs. 121/135, parte 04 dos autos digitalizados), sustentam os apelantes a nulidade da execução por novação, argumentando que o contrato original de sublocação foi substituído por um termo de rescisão, no qual ficou estabelecido que a única dívida remanescente seria de R$12.000,00, a serem pagos em 12 parcelas de R$1.000,00. Dessa forma, sustentam que a cobrança de R$102.030,67 é indevida, uma vez que o acordo firmado extinguiu a obrigação anterior.

Além disso, defendem a nulidade da execução por excesso de cobrança, destacando que o valor da sublocação era três vezes maior do que o da locação principal, violando o artigo 21 da Lei do Inquilinato. Requerem, alternativamente, a redução da multa contratual, a compensação dos valores já pagos e o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito, pois o imóvel tornou-se inutilizável devido a danos causados por obra de terceiros.

Por fim, pedem a exclusão da fiadora Mônica da Costa Chagas Soares do polo passivo e a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 9351258, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0005970-81.2017.8.08.0035

APELANTE: BIANCA CHAGAS SOARES e JOÃO MANOEL FELIX FARIA DE RESENDE MENDES

APELADO: VINI SPORTS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BIANCA CHAGAS SOARES
e
JOÃO MANOEL FELIX FARIA DE RESENDE MENDES
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar nula a garantia da fiança prevista no contrato, excluindo-se do polo passivo da execução o executado Elton Souza Soares, tendo em vista sua ilegitimidade; bem como para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa prevista na cláusula décima nona do contrato, que passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis vincendos até a data final pactuada no contrato.

Outrossim, consoante o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo sua exigibilidade, uma vez que amparada a parte pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 286/300 ou págs. 121/135, parte 04 dos autos digitalizados), sustentam os apelantes a nulidade da execução por novação, argumentando que o contrato original de sublocação foi substituído por um termo de rescisão, no qual ficou estabelecido que a única dívida remanescente seria de R$12.000,00, a serem pagos em 12 parcelas de R$1.000,00. Dessa forma, sustentam que a cobrança de R$102.030,67 é indevida, uma vez que o acordo firmado extinguiu a obrigação anterior.

Além disso, defendem a nulidade da execução por excesso de cobrança, destacando que o valor da sublocação era três vezes maior do que o da locação principal, violando o artigo 21 da Lei do Inquilinato. Requerem, alternativamente, a redução da multa contratual, a compensação dos valores já pagos e o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito, pois o imóvel tornou-se inutilizável devido a danos causados por obra de terceiros.

Por fim, pedem a exclusão da fiadora Mônica da Costa Chagas Soares do polo passivo e a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém destacar que a controvérsia tem origem na execução de título extrajudicial promovida com base em contrato de sublocação não residencial, firmado entre os recorridos e os recorrentes, com previsão de aluguel mensal e cláusulas contratuais disciplinando a rescisão antecipada e suas consequências.

Diante da inadimplência dos recorrentes, os recorridos ajuizaram a execução, a qual foi objeto dos presentes embargos à execução, nos quais se alegaram diversas nulidades e irregularidades no cálculo da dívida. Ato contínuo, o magistrado
a quo
reconheceu parcialmente os argumentos dos embargantes, reduzindo a multa contratual e excluindo um dos fiadores da obrigação, mantendo a execução quanto ao restante da dívida.

Pois bem.

No tocante ao pedido de declaração de nulidade da execução por novação, os recorrentes argumentam que houve um novo acordo entre as partes, substituindo a obrigação original e limitando o débito a um valor inferior ao cobrado na execução. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido
efetiva
celebração de um novo contrato, com
manifestação expressa e incontroversa de vontade entre ambas as partes
.

Destaco que, reconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pode haver a manifestação de vontade tácita, a qual “
configura-se pela presença do denominado comportamento concludente, ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2301102 SP 2023/0053623-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Todavia, no caso dos autos, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer conduta da parte que revele, de forma inequívoca, sua intenção de anuir ao suposto novo acordo.

Deste modo, a mera existência de uma minuta de um novo contrato não caracteriza novação, pois
a modificação de um débito exige manifestação clara e incontroversa da vontade das partes
, o que não se verifica no caso concreto. Assim, a obrigação originária permaneceu válida, sendo legítima a cobrança dos valores nos termos do contrato firmado, considerando que a obrigação principal continuou válida e exigível.

No que se refere à suposta ilegalidade do valor pactuado na sublocação, verifica-se que os embargantes, ora apelantes, não produziram prova suficiente de que o montante estipulado na locação, na época da sublocação, era inferior ao que foi contratado, se limitando a comparar o aluguel com aquele originalmente firmado anos antes.

É fato que o valor dos aluguéis, geralmente, não permanece estático, sendo comumente ajustado pelas partes conforme critérios contratuais e de mercado. Dessa forma,
não cabe presumir
que o montante praticado na sublocação fosse excessivo apenas com base no valor originalmente contratado anos antes, sem qualquer comprovação de que a diferença ultrapassou os limites legais.

Além disso, a diferença nos valores decorre da alteração da estrutura do imóvel, que passou de um simples terreno para um galpão com condições distintas, justificando a readequação dos aluguéis. Não obstante, a ausência de prova contundente quanto à desproporcionalidade da sublocação impede o reconhecimento da tese recursal.

Em relação ao alegado excesso de execução, perfilho do entendimento adotado pelo magistrado de origem, em que, “
em relação aos alugueis e encargos cobrados, verifico que não foi comprovado o pagamento de nenhuma dessas parcelas, ônus que lhes competiam. Assim, cabível a execução dos alugueis e encargos indicados pelo exequente, ora embargado, até a data da desocupação do imóvel.”

Isso porque, no âmbito da execução, consoante o disposto no inciso I, art. 373 do CPC, o ônus de demonstrar o pagamento das parcelas recai sobre os embargantes/apelantes, que, contudo, não apresentaram qualquer comprovação hábil a afastar a exigibilidade do débito. A simples impugnação dos valores cobrados, sem a devida juntada de recibos, comprovantes bancários ou qualquer outro elemento que demonstre a quitação das obrigações, não é suficiente para descaracterizar a dívida executada.

Ademais, os documentos constantes nos autos corroboram a legitimidade dos valores indicados pelo exequente, uma vez que os aluguéis e encargos foram devidamente previstos no contrato e não houve prova de que tenham sido pagos até a data da desocupação do imóvel. Assim, a cobrança promovida encontra respaldo contratual e legal, não havendo que se falar em excesso de execução por ausência de comprovação do adimplemento das obrigações pelos embargantes.

Vale destacar, ainda, que
a multa por rescisão antecipada está expressamente prevista no contrato de sublocação
e foi aplicada conforme os critérios estabelecidos, inclusive sendo essa reduzida juntamente para garantir a
razoabilidade da cobrança
. Dessa forma, não há excesso na execução, pois os valores cobrados correspondem ao que foi devidamente pactuado, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
.

Outrossim, para aplicação do instituto de caso fortuito ou de força maior, com o rompimento do nexo causal nas obrigações e responsabilidades advindas das relações locatícias (artigos 393 , parágrafo único e 396 , ambos do Código Civil), deve ser devidamente comprovada a ocorrência de evento imprevisível e inevitável, que torne absolutamente impossível o cumprimento da obrigação contratual.

Na hipótese em tela, não há elementos suficientes que demonstrem que a situação enfrentada pelos recorrentes tenha efetivamente inviabilizado a continuidade da locação. Ainda que tenham alegado dificuldades em razão das obras no imóvel vizinho, não há prova de que tais circunstâncias impediram completamente o uso do espaço ou que tenham comunicado tempestivamente os locadores sobre a impossibilidade de cumprimento do contrato.

Dessa forma, não há fundamento para eximi-los de suas obrigações sob a justificativa de caso fortuito, uma vez que o nexo causal entre o evento externo e a inadimplência contratual não foi devidamente demonstrado nos autos.

Por fim, no contrato firmado entre as partes, verifico que
Mônica da Costa Chagas Soares
assinou na
condição de cônjuge do fiador
, e não como fiadora principal. A assinatura do cônjuge nesses tipos de contrato possui a finalidade de garantir a anuência da pessoa casada, mas não implica automaticamente na assunção da obrigação como fiadora direta, conforme exigência do artigo 1.647 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.647.
Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,
exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III -
prestar fiança
ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Dessa forma, não há razão para sua manutenção no polo passivo da execução, pois sua assinatura não representa uma manifestação de vontade para assumir responsabilidade pelas obrigações do contrato.

Nestes termos, como a exclusão do fiador já foi reconhecida em razão da cumulação indevida de garantias, deve-se aplicar o mesmo entendimento à cônjuge que apenas anuiu com a fiança prestada pelo marido, sem figurar como devedora principal, justificando a necessidade de sua exclusão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BIANCA CHAGAS SOARES e JOÃO MANOEL FELIX FARIA DE RESENDE MENDES
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a apenas excluir do polo passivo da execução
Mônica da Costa Chagas Soares
, mantendo-se íntegros todos os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.